Tribunal: TJDFT
Processo: 0720901-86.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. SEPARAÇÃO DE CONVIVENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE PARTILHA DE BENS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ação possessória tem por objetivo proteger a posse de um bem, seja ele imóvel ou móvel. Quando a disputa que se estabelece entre o que perdeu a posse e o que está com a posse está dentro do contexto de uma disputa de bens decorrente de separação de conviventes, a ação possessória será incabível, devendo o conflito ser resolvido no ambiente da partilha de bens.

2. Recurso improvido.